Tribunal: TJMT
Processo: 1034953-32.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034953-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA BENEDITA IAMAMUTO DO NASCIMENTO - CPF: 048.028.088-60 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE -
DESCONTO

INDEVIDO
-
RESTITUIÇÃO
EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO

- ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA, ÔNUS DA REQUERIDA/RECORRIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO INTEGRALMENTE PELA RÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas
indevidamente
na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

Não comprovada pela ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a
restituição
em dobro (art. 42, CDC), pois resta evidente a má-fé da instituição financeira.

O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decaiu de parte mínima, a outra deve arcar com os ônus de sucumbência.

Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios em respeito a patamar legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA BENEDITA IAMAMUTO DO NASCIMENTO
,

em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1034953-32.2021.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito no valor total de R$1.006,97, devendo tal valor ser restituído, de forma simples, à parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor da autora, manteve a suspensão da exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada com a
r.
sentença, a parte apelante interpôs recurso, pugna pela sua reforma, sob os seguintes argumentos: a) do dano moral; b) do dever de indenizar; c) da devolução em dobro do
quantum
descontado indevidamente; d) pela condenação do recorrido a suportar integralmente as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Por fim requer seja conhecido e provido este recurso, para reconhecer a responsabilidade para indenizar pelos danos morais produzidos, responsabilidade integral pela sucumbência e majoração dos honorários advocatícios.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 126220210 - Pág. 1/13), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANA BENEDITA IAMAMUTO DO NASCIMENTO
,

em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1034953-32.2021.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente o débito no valor total de R$1.006,97, devendo tal valor ser restituído, de forma simples, à parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso de cada parcela, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, deferida a gratuidade de justiça em favor da autora, manteve a suspensão da exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Pois bem.

A questão posta à apreciação judicial cinge-se em verificar se os fatos delineados na peça inaugural são capazes de gerar o dever de restituir em dobro o
quantum
descontado indevidamente, da responsabilidade civil, do dano moral, do dever de indenizar, da sucumbência a ser suportada somente pela parte recorrida, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Da leitura dos autos, evidencia-se que a parte apelada restou despida de documento hábil – digo, sem comprovar a relação jurídica devidamente assinada pela autora – que acarretou os vários descontos da conta bancária destinada a recebimento do benefício previdenciário da Recorrente, consoante sistema de histórico de extratos (id. 126220176 - Pág. 1/ 126220176 - Pág. 7).

Note-se, que os descontos incidiram por vários anos sobre a importância recebida pela autora em caráter de alimentos, o que deve ser sopesado no caso em testilha.

Atinente a devolução do
quantum
descontado indevidamente, não restou comprovada a contratação, assim, é de concluir que os descontos realizados são ilegais.

Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro à parte apelante, em razão da má-fé da parte recorrida (art. 42 do CDC), eis que efetuou desconto com fundamento em contrato inexistente.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. (N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

Em ralação ao dano moral, este está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora/apelante com origem em contrato que não firmou, trazendo-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

Portanto, a ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto demonstrado que a parte recorrida na ação não comprovou a contratação de seguro, frise-se sequer acostou nos autos o contrato devidamente assinado pela autora/recorrente, de forma que se trata de descontos realizados de forma ilícita.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além do mais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Atento a isso, entendo que a importância
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange a sucumbência, entendo devido que as sucumbências devam ser integralmente suportadas pela parte Recorrida, haja vista que a parte autora decaiu de parte mínima de seus pedidos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO CREDENCIADO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DENTRO DO PARÂMETRO DA TABELA PRATICADA PELO PLANO - POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA

MÍNIMA
, ÔNUS DA REQUERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO É O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível o reembolso de despesas médicas até o limite da tabela praticada pelo plano de saúde, quando o tratamento se dá em hospital de alto custo não credenciado, por escolha do paciente.

Se uma das
partes

decaiu
de
parte

mínima
, a outra deve
arcar
com os ônus de
sucumbência
.

Se houve a condenação da requerida, é com base em tal valor que deve ser apurado o montante dos honorários advocatícios”. (N.U 0000443-32.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Da majoração dos honorários, entendo indevida, pois já estipulado no limite do patamar legal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar/integrar a sentença, a condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), a obrigação da recorrida de proceder à restituição do valor descontado indevidamente da autora/recorrente, bem como suportar a apelada integralmente as custas, despesas judicias e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022